Tribunal: TJES
Processo: 5000052-85.2021.8.08.0062
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2023-05-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000052-85.2021.8.08.0062
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: LOURDES MARIA DE FREITAS DELPUPO
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. MULTA UNILATERAL. NARRA A AUTORA QUE É PROPRIETÁRIA DE UM PEQUENO IMÓVEL NA CIDADE DE PIÚMA O QUAL MANTÉM ALUGADO PARA TERCEIROS COMO FORMA DE COMPLEMENTAÇÃO DE SUA APOSENTADORIA. NO PERÍODO DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020 VIU SUA CONTA DE ENERGIA SALTAR DE UMA MÉDIA DE R$79,00 PARA R$300,00, MESMO NÃO TENDO MUITOS ELETRÔNICOS EM SUA CASA, QUE É HABITADA POR UM ÚNICO CASAL. INCONFORMADA PELA SITUAÇÃO REALIZOU OS PROCEDIMENTOS PADRÃO COMO ANOTAÇÃO DO POSICIONAMENTO E FOTOS DO MEDIDOR A FIM DE PROTOCOLAR RECLAMAÇÃO JUNTO A EDP, SENDO SURPREENDIDA COM A INFORMAÇÃO DE QUE TERIA HAVIDO UM “GATO” EM 20/09/2015, HAVENDO A TROCA DO RELÓGIO PELOS TÉCNICOS, PASSANDO, DESTA FORMA, A COBRAR UM DÉBITO DE R$7.978,37. CONFORME DOCUMENTO JUNTADO COM A INICIAL. SEGUNDO INFORMAÇÕES, O DÉBITO SE TRATAVA DE UM TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) REALIZADO EM 24/07/2020 AS 15H07MIN, COM Nº 3411395, REFERENTE À INSTALAÇÃO Nº 1469499, SUBSTITUINDO O MEDIDOR 12967171 PELO MEDIDOR 15665365. A INSPEÇÃO SE DEU SEM COMPARECIMENTO DA AUTORA E SEUS REPRESENTANTES, NÃO HAVENDO QUALQUER CONTEÚDO COMPROBATÓRIO DO SUPOSTO GATO, RAZÃO PELA QUAL ENTROU EM JUÍZO BUSCANDO A ANULAÇÃO DO TOI Nº 3411395. SENTENÇA DE PISO JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO DECLARANDO A ILEGALIDADE DO TOI E INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO REFERENTE AO DOCUMENTO. RECURSO INOMINADO BUSCANDO REFORMA TOTAL DA SENTENÇA ALEGANDO INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO PARA JULGAR CAUSAS QUE DEPENDAM DE PERÍCIA TÉCNICA, AFASTAR A APLICAÇÃO DO CDC E/OU A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA INICIAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. TRATA-SE DE PLEITO CONSUMERISTA, NA QUAL FICA EVIDENTE A FUNÇÃO DE FORNECEDOR E CONSUMIDOR, NÃO CABENDO O AFASTAMENTO DA LEGISLAÇÃO VISTA A EVIDENTE HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DA RECORRIDA. QUANTO A INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL, É NECESSÁRIO PERCEBER QUE O QUE ESTÁ EM ANÁLISE NÃO É O MERO CONTEÚDO DA INSPEÇÃO E SIM A FORMA NA QUAL FOI REALIZADA, QUAL SEJA, SEM O ACOMPANHAMENTO DO CONSUMIDOR OU DE SEUS REPRESENTANTES E SEM INFORMAÇÕES CLARAS QUE PUDESSEM COMPROVAR A IRREGULARIDADE O QUE IMPEDE O DEVIDO PROCESSO E O DIREITO AO CONTRADITÓRIO, UMA VEZ QUE SE TRATA DE PUNIÇÃO ADMINISTRATIVA UNILATERAL. NESTE MESMO SENTIDO, EVIDENTE A FALHA DE SERVIÇO UMA VEZ QUE NÃO HOUVE A GARANTIA PLENA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR.
NO REFERENTE AO PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO INDEFIRO SUA APLICAÇÃO, VISTO QUE INEXISTE QUALQUER COMPROVAÇÃO DE DANO IRREPARÁVEL NOS TERMOS DO ART. 43 DA LEI 9.099/95.

S
ENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE FIXO NO IMPORTE DE 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)